Tribunal: TJDFT
Processo: 0722973-70.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO. CLÍNICA ESTÉTICA. QUEDA DA MACA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LESÃO FÍSICA LEVE. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora o valor de R$ 1.706,58 a título de danos materiais e R$ 1.500,00 a título de danos morais. Em seu recurso, questiona a inversão do ônus da prova. No mérito, alega inexistência de responsabilidade pelo acidente que resultou na queda da consumidora da maca. Impugna os danos materiais e morais. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59473591). Preparo regular (ID 59473592 a 59473595). Contrarrazões apresentadas (ID 59473599).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Inversão do ônus da prova. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, "for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6o, VIII, do CDC). No caso, a consumidora é hipossuficiente e a prova da regular manutenção dos equipamentos cabe à recorrente, de modo que não se verifica a ocorrência de error in procedendo no julgado.
5. Resta incontroverso nos autos que a consumidora, após se deitar na maca para realizar procedimento estético no estabelecimento comercial da recorrente, sofreu queda em razão da abertura da parte superior da maca.
6. Os documentos juntados aos autos demonstraram que em razão da queda a consumidora sofreu com dores na lombar e necessitou de atendimento médico, restando comprovados os danos materiais com tratamento, além da interrupção dos procedimentos estéticos que já haviam sido pagos e descontinuados pela perda da confiança no serviço prestado.
7. A regular manutenção dos equipamentos está inserida no risco empresarial da atividade econômica explorada, razão pela qual caracteriza fortuito interno, incapaz de elidir a responsabilidade da ré pelos danos causados à consumidora. Dano material mantido.
8. No que toca ao dano moral, também não merece reforma a sentença. Da análise do conjunto probatório dos autos, verifica-se que restou configurado o dano, já que o acidente ocorrido no interior do estabelecimento comercial, por ausência de manutenção do equipamento, trouxe, ainda que leve, lesão física à recorrida, que necessitou de atendimento médico, tratamento fisioterápico e afastamento temporário de suas atividades. Além disso, o valor arbitrado (R$ 1.500,00) observou corretamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.